Tribunal: TJDFT
Processo: 0729829-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729829-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FERREIRA BISPO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE FERREIRA BISPO DE OLIVEIRA contra decisão em que o juízo a quo, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO BRADESCO SA em face do agravado, rejeitou liminarmente a impugnação à penhora e manteve a constrição dos valores bloqueados na conta do executado agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de créditos salariais. Aduz que parte dos valores pertencem ao seu genitor, sujeito estranho à relação processual. Defende a demonstração da probabilidade do direito vindicado e a ausência de perigo de demora reverso. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão de tutela recursal antecipada e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que os valores bloqueados via SisbaJUD sejam liberados. Preparo regular no ID 29066366. É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque não há demonstração de risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o próprio magistrado a quo determinou a suspensão da execução em relação ao agravado, ficando os valores bloqueados retidos na conta judicial, podendo ser liberados assim que seja certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido nos embargos à execução n.o 0703435-68.2020.8.07.0001. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora